Tribunal: STF
Processo: ARE 1570860
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Inadmissibilidade recursal. Art. 317, § 1º, RISTF. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário (ARE). A decisão agravada foi fundamentada na aplicação da Súmula 279 do STF e na necessidade de análise da legislação infraconstitucional para superar o entendimento do tribunal de origem.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, cumprindo o requisito de admissibilidade recursal e evitando a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou de legislação infraconstitucional.



III. Razões de decidir



3. O agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



IV. Dispositivo e tese



4. Agravo regimental não provido.